Tribunal: TJPA
Processo: 0804673-16.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804673-16.2023.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA TRAVASSO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804673-16.2023.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ANTÔNIA TRAVASSO MENDES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETTA DE ALMEIDA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LITIGÂNCIA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Antônia Travasso Mendes, condenou o ente estadual a manter a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo tempo necessário à sua recuperação clínica. A sentença também fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, que atuou como representante da autora. O recurso impugna especificamente a condenação ao pagamento da verba honorária à Defensoria Pública, sob o argumento de inaplicabilidade diante da Súmula 421 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta atua como representante judicial da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente ao qual está vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 421 do STJ consolidava o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente público a que pertence, por se tratar de órgão do mesmo ente federativo, sem personalidade jurídica própria.

Com a superveniência das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, reconheceu-se a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, conferindo-lhe maior independência institucional, o que justificou a rediscussão do tema.

No julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), o STF firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando ela litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, desde que tais verbas sejam destinadas exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.

A jurisprudência atual, incluindo decisões do STF e de tribunais infraconstitucionais, passou a adotar a nova orientação, reconhecendo a legitimidade da fixação de honorários à Defensoria Pública em tais hipóteses.

Aplicando-se o entendimento consolidado pelo STF, conclui-se pela validade da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, ainda que atue em face do ente federativo ao qual pertence, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, conferida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, justifica a superação da Súmula 421 do STJ.

O julgamento do Tema 1.002 do STF possui efeito vinculante e deve ser aplicado a casos análogos, reconhecendo o direito à verba honorária sucumbencial da Defensoria Pública nesses moldes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; EC nº 45/2004, EC nº 74/2013, EC nº 80/2014; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e § 4º, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2023 (Tema 1.002); STJ, Súmula 421 (superada); TJDFT, ApCív 0702083-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela Sra. Antônia Travasso Mendes em desfavor do Estado do Pará, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

(...) No caso em tela, a
autora comprovou
, por relatório e exames médicos, necessitar de transferência para UTI. Dessa forma, o que está em debate aqui, pelos termos do prisma constitucional, é o mínimo existencial à dignidade da vida humana: a saúde.

Assim, no caso ora em análise, é a vida humana que está periclitando em termos de seu mínimo existencial (mantença da saúde), razão pela qual se impõem medidas de eficácia objetiva a resguardar e promover o interesse público indisponível.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
esta ação, para condenar o Estado do Pará a manter a internação do requerente, pelo prazo clínico necessário, a ser estipulado pelo médico responsável, até que este receba alta médica,
confirmando a tutela antecipada
.

Em consequência, dou por extinto o processo,
com resolução do mérito
, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O requerido é isento de custas, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 11.608/03. Todavia, deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil e Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Decorrido o prazo de eventual recurso das partes, encaminhem-se os autos à superior instância, Seção de Direito Público, em remessa necessária (
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça
).

Dê-se ciência às partes.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Dos autos se extrai que a Sra. Antônia Travasso Mendes, dia 18 no dia de agosto de 2023, deu entrada no Hospital Municipal de Paragominas, apresentando sintomas relacionados a um Acidente Vascular Cerebral. De acordo com o laudo médico emitido hoje pela Dra. Ana Delgado, CRM/PA nº 9368, a paciente necessita urgentemente ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro clínico é de extrema gravidade e demanda atendimento especializado imediato para evitar complicações maiores.

Concedida a tutela de urgência em ID 17691121 (fls. 1/2).

Ao contestar (ID 17691129 – fls. 1/11), o Estado do Pará, alega, preliminarmente, 1) a perda do objeto da ação, pelo seu cumprimento, considerando que a requerente foi transferida e internada no Hospital Regional Público de Castanhal, acarretando a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC); no mérito, 2) discorre acerca da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, que devem ser observadas as regras ditadas pelas políticas públicas de saúde, sob pena de haver comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 3)

a ilegitimidade passiva do Ente Estadual eis que informa ser responsabilidade do Município, de vez que possuidor de gestão plena em saúde, recebendo verbas federais e estaduais para fornecer tratamento aos munícipes; 3) a necessidade de reconsideração da decisão concessiva da tutela de urgência, ante a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público; 4) da flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, eis que fixada multa exorbitante; e 5) da impossibilidade de condenação em custas processuais. Da impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará.

Réplica à contestação apresentada em ID 17691134 – fls. 1/5.

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito (ID 17691135 – fls. 1/4).

Em seguida, o Estado do Pará, apelou da decisão, apontando a necessidade de reforma da sentença no que diz respeito à condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, na condição de representante judicial do autor. (ID 17691138 – fls. 1/10).

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública em ID 16556016.

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação entendendo desnecessária a intervenção ministerial (ID 23562368 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A sentença vergastada condenou o Ente Estatal ao pagamento da verba honorária, o qual apresentou o presente recurso de apelação, fundamentado no teor da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Nesta senda, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, fixados

no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025